Tribunal: TJMT
Processo: 1013203-24.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1013203-24.2026.8.11.0000

CLASSE:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
(
202
)

ASSUNTO:
[
E
FEITO SUSPENSIVO / IMPUGNAÇÃO / EMBARGOS À EXECUÇÃO
]

RELATOR
A
:

EXM
A
. SR
A
.

DES
A
.

SERLY MARCONDES ALVES

TURMA JULGADORA:
[EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

PARTE(S):

[ROBINSON HENRIQUE PEREGO - CPF: 006.210.541-86 (ADVOGADO), ANGELA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 882.544.881-34 (AGRAVANTE), EDMILSON JOSE DOS SANTOS - CPF: 452.954.331-53 (AGRAVANTE), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (AGRAVADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO)]

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a
Presidência do Exmo. Sr. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO
PROVIDO,
POR UNANIMIDADE,
NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL (DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO)
,
ADERIDO PELA RELATORA E ACOMPANHADO PELA 1a VOGAL (DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA)
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO NACIONAL (DJEN). NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. DEVOLUÇÃO DE PRAZO RECURSAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou arguição de nulidade da intimação da sentença proferida em embargos à execução, indeferiu o pedido de devolução de prazo recursal e manteve a certidão de trânsito em julgado, determinando o prosseguimento do feito executivo. Os agravantes sustentam nulidade da intimação da sentença realizada exclusivamente por expedição eletrônica no sistema
PJe
, sem publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), com alegação de cerceamento de defesa pela impossibilidade de interposição de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação da sentença realizada exclusivamente por meio de expedição eletrônica no sistema
PJe
, sem publicação no DJEN, atende às exigências legais e regulamentares vigentes; e (
ii
) estabelecer se a ausência de publicação no DJEN implica nulidade dos atos processuais posteriores e devolução do prazo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Portaria n. 161/2017-PRES do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso determina que a comunicação oficial dos atos processuais praticados no sistema
PJe
seja realizada mediante publicação no Diário da Justiça Eletrônico, abrangendo as intimações destinadas aos advogados.

O art. 205, §3o, do CPC estabelece a obrigatoriedade de publicação do dispositivo das sentenças no Diário de Justiça Eletrônico.

A Resolução n. 05/2022 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso institui o DJEN como instrumento oficial de comunicação, publicação e divulgação dos atos judiciais nos processos eletrônicos, em conformidade com a Resolução n. 455/2022 do CNJ.

O §1o do art. 12 da Resolução n. 455/2022 do CNJ prevê que a intimação realizada pelo DJEN deve observar requisitos específicos, sob pena de nulidade.

A realização da intimação exclusivamente pelo sistema
PJe
, sem publicação no DJEN, compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa, diante da ausência de comunicação processual válida aos patronos regularmente constituídos.

A ausência de intimação válida acarreta nulidade dos atos processuais posteriores à sentença, nos termos do art. 280 do CPC, impondo a reabertura do prazo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A publicação da sentença no DJEN constitui requisito obrigatório para a validade da intimação dos atos processuais nos processos que tramitam pelo sistema
PJe
no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

A intimação realizada exclusivamente por expedição eletrônica no sistema
PJe
, sem publicação no DJEN, viola o contraditório e a ampla defesa.

A ausência de intimação válida da sentença acarreta nulidade dos atos processuais subsequentes e impõe a devolução do prazo recursal.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 205, §3o, 272 e 280; Lei n. 11.419/2006, art. 5o; Portaria n. 161/2017-PRES; Resolução CNJ n. 455/2022, art. 12, §1o; Resolução TJMT/OE n. 05/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2523891, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 09.09.2024; TJMT,
AgInt
n. 1035530-31.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 09.04.2025; TJMT, AI n. 1018016-02.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.10.2023.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.

SERLY MARCONDES ALVES
(RELATOR
A
):

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANGELA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS e EDMILSON JOSÉ DOS SANTOS, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0002240-89.2019.8.11.0041, manejado por IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A, rejeitou a arguição de nulidade da intimação da sentença e indeferiu o pedido de devolução de prazo recursal, mantendo hígida a certidão de trânsito em julgado e determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Para tanto, os agravantes sustentam, em síntese, a nulidade absoluta da intimação da sentença de mérito que julgou improcedentes os embargos.

Argumentam que a referida intimação foi realizada exclusivamente via expedição eletrônica no sistema
PJe
em 29/05/2025, desconsiderando a obrigatoriedade de publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN).

Alegam que a ausência de publicação no órgão oficial cerceou seu direito de defesa e impediu a interposição de apelação, razão pela qual requerem a reforma da decisão para anular os atos subsequentes à sentença e devolver o prazo recursal.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatoria, sob o fundamento de que não restou demonstrada a probabilidade do direito, uma vez que a ciência do ato processual ocorreu via portal eletrônico, meio que goza de primazia legal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA):

Eminentes pares:

A questão central reside em aferir a validade da intimação de sentença realizada por meio de "expedição eletrônica" no portal do Sistema
PJe
, ocorrida após 16 de maio de 2025, sem a correspondente publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN).

Compulsando os autos, verifica-se que a sentença que julgou improcedentes
os embargos à execução foi
disponibilizada no painel dos advogados dos agravantes em 29/05/2025.

O cerne da insurgência dos recorrentes ancora-se na Resolução no 455/2022 do CNJ, que instituiu o DJEN como canal exclusivo de publicação. Todavia, em que pese o esforço argumentativo dos agravantes, a tese de nulidade não encontra amparo no ordenamento jurídico vigente, nem na jurisprudência consolidada sobre o tema.

Isso porque o regime de comunicações dos atos processuais em meio eletrônico é regido pela Lei Federal no 11.419/2006. O artigo 5o do referido diploma é categórico ao estabelecer que as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Mais ainda, o § 6o do mesmo dispositivo confere a essa modalidade o status de intimação pessoal para todos os efeitos legais.

Nesse contexto, prevalece a norma legal federal sobre as resoluções administrativas de caráter regulamentar.

O Conselho Nacional de Justiça, ao editar a Resolução no 455/2022, visa à padronização e centralização das comunicações, mas não possui o condão de revogar a eficácia da Lei no 11.419/2006, que autoriza e valida a intimação via portal como meio preferencial e autossuficiente.

Nesse sentido:

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de Obrigação de Fazer em Fase de Cumprimento de Sentença. Decisão que Indeferiu a Nulidade dos Atos Processuais. Intimação Eletrônica. Validade do Ato. Desnecessidade de Publicação no Diário Oficial. Recurso Desprovido.

I. Caso Em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que, na Ação de Obrigação de Fazer em fase de Cumprimento de Sentença, indeferiu o pedido de nulidade dos atos processuais praticados após a decisão que recebeu o pedido de Cumprimento de Sentença. A Agravante sustenta nulidade dos atos processuais, em razão da falta de publicação da intimação no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) em nome de seu advogado.

II. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em apurar a validade da intimação realizada exclusivamente por meio eletrônico ou se é imprescindível a publicação da intimação no Diário da Justiça Eletrônico Nacional - DJEN.

III. Razões De Decidir

3. A legislação processual e a regulamentação interna do Poder Judiciário impõem às empresas privadas o dever de manter cadastro para recebimento eletrônico de citações e intimações, nos termos do art. 246, §1o, do CPC e da Portaria Conjunta n. 291/2020-PRES.

4. A intimação realizada por meio do sistema eletrônico
PJe
, com ciência registrada, é válida e suficiente, sendo desnecessária sua publicação no DJEN ou a observância de pedido de intimação em nome de advogado específico.

IV. Dispositivo E Tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
A intimação eletrônica realizada via sistema
PJe
, com ciência registrada, é válida e dispensa publicação no DJEN.
”

___________________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 246, §1o; Portaria Conjunta n. 291/2020-PRES.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2523891, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 09.09.2024; TJMT,
AgInt
n. 1035530-31.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 09.04.2025.

(N.U 1013189-74.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2025,
Publicado
no DJE 04/08/2025)

No caso concreto, é incontroverso que houve a expedição eletrônica e que os patronos dos agravantes estavam regularmente habilitados no sistema.

A ciência, seja pela leitura ativa ou pelo decurso do prazo de dez dias (intimação tácita), aperfeiçoou o ato processual.

Admitir a nulidade por ausência de publicação no DJEN quando a parte já teve a ciência pessoal eletrônica via portal configuraria um formalismo exacerbado.

Portanto, não se vislumbra qualquer vício capaz de macular a intimação realizada, sendo imperiosa a manutenção da decisão monocrática que preservou a estabilidade do processo e a segurança jurídica.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXM
O.
SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(
2o
VOGAL):

A decisão proferida no Cumprimento de Sentença n. 0002240-89.2019.8.11.0041, apresentado por Ipiranga Produtos de Petróleo S.A., rejeitou a arguição de nulidade da intimação da sentença e indeferiu o pedido dos agravantes de devolução de prazo recursal, considerando válida a certidão de trânsito em julgado e determinando o prosseguimento do feito executivo.

Em síntese, os agravantes sustentam a nulidade absoluta da intimação da sentença de mérito, argumentando que foi realizada exclusivamente via expedição eletrônica no sistema
PJe
em 29-5-2025, não tendo observado a obrigatoriedade de publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN).

Alegam que a inexistência de publicação no órgão oficial configura cerceamento de defesa por ter impedido a interposição de Apelação, razão pela qual requerem a reforma do
decisum
para anular os atos subsequentes à sentença e devolver o prazo recursal.

A Portaria n. 161/2017-PRES assim estabelece:

“Art. 1o
Determinar que, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a comunicação oficial dos atos processuais praticados na plataforma Processo Judicial Eletrônico -
PJe

seja realizada por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico -
DJe
.

§ 1o A obrigatoriedade de publicação dos atos processuais praticados no sistema
PJe
no
DJe
alcança todos os processos em trâmite na plataforma
, tanto na Justiça Comum quanto nos Juizados Especiais.

(...)

Art. 2o Serão objeto de publicação no
DJe
:

I -
o
conteúdo dos despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos, conforme previsão do § 3o do art. 205 da Lei 13.105/2015;

II -
as
intimações destinadas aos advogados oriundas do sistema
PJe
, cuja ciência não exija vista ou intimação pessoal;

III - as citações e intimações por edital, na forma da lei.”

E o artigo 205, §3o, do CPC, enuncia:

“Art. 205. Os despachos, as decisões, as sentenças e os acórdãos serão redigidos, datados e assinados pelos juízes.

(...)

§ 3o Os despachos, as decisões interlocutórias,
o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico
.”

Importante destacar também que na Resolução n. 05, de 18-5-2022, do Órgão Especial, este Tribunal de Justiça instituiu que a partir de 21-6-2022 seria adotado o Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento de comunicação oficial, publicação e divulgação dos atos judiciais, cuja ciência não exija vista pessoal, em processos que tramitam no sistema
PJe
1o e 2o graus, nos termos da Resolução n. 455/2022 do CNJ, substituindo desde então o DJE – Diário de Justiça Eletrônico.

O §1o do artigo 12 da Resolução do CNJ elenca os requisitos necessários para a eficácia da intimação pelo DJEN:

“Art. 12. O DJEN substitui os atuais diários de justiça eletrônicos mantidos pelos órgãos do Poder Judiciário e estará disponível no Portal de Serviços e no sítio do CNJ na rede mundial de computadores.

§ 1°
Na intimação realizada pelo DJEN deverá constar, obrigatoriamente, sob pena de nulidade
, a indicação do tribunal, do órgão julgador, o número único do processo, os nomes das partes,
de seus advogados e os respectivos números de inscrição na OAB
ou, se assim requerido, da sociedade de advogados, nos termos do art. 272 do CPC/2015”.

No caso concreto, a intimação ocorreu unicamente pelo
PJe
, como mostra a publicação:

.

Diante disso, é claro o prejuízo ao exercício do contraditório e ampla defesa aos agravantes. Portanto, são nulos os atos processuais praticados sem a sua intimação válida, isto é, a partir da comunicação da sentença (artigo 280 do CPC).

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS –
PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NO DJEN DO ADVOGADO CONSTITUÍDO - PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS – RECURSO PROVIDO. A Resolução TJMT/OE n. 05 regulamentou a adoção do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento de publicação oficial dos atos judiciais dos processos que tramitam pelo sistema PJE, em cumprimento à Resolução n. 455/2022 do CNJ. São nulos os atos processuais praticados sem intimação do advogado (art. 280 do CPC)
.”
(N.U 1018016-02.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, publicado no DJE 20/10/2023). (Sem destaque no original).

Pelo exposto,
divirjo da relatora e dou provimento ao Recurso
para determinar a publicação da sentença no DJEN em nome dos agravantes e seus advogados cadastrados e, por consequência, tornar sem efeito todos os atos posteriores à sua prolação.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1a VOGAL):

Acompanho o voto do 2o Vogal, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Retifico meu voto, para aderir ao voto do 2o Vogal, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026